Tribunal: TJBA
Processo: 0000129-92.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000129-92.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIVONEIDE VITORIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES registrado(a) civilmente como FABRICIO MALTEZ LOPES

ASB06/00

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. PREVISÃO DO BENEFÍCIO NA LEI MUNICIPAL Nº 194/2007, ART. 51 E LEI MUNICIPAL Nº. 053/98, ARTS. 147 E 156. MUNICÍPIO DE WANDERLEY. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO.
OBSERVÂNCIA DE TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. APLICAÇÃO DA
NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
. PARCELAS PRETÉRITAS. RESPEITO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 810 DO STF E
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021.
SENTENÇA REFORMADA.
APELO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000129-92.2010.8.05.0275
, em que figura como Apelante CIVONEIDE VITORIO DE OLIVEIRA e Apelado MUNICÍPIO DE WANDERLEY.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.